Tribunal: TJMT
Processo: 1039789-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039789-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO DOS REIS CARDOSO - CPF: 559.181.311-91 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO QUE TINHA FINALIDADE DE PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. INOCORRÊNCIA DE PORTABIBILIDADE. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE GOLPE. AUSÊNCIA DE PROVA. APARENTE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO LOGO APÓS A CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO. BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU.

Nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC, caberia ao autor comprovar que o contrato foi formalizado mediante fraude, ônus do qual não se desincumbiu.

Alega o autor que o empréstimo tinha a finalidade efetuar a portabilidade de dívidas com outros Bancos, porém o valor foi creditado em conta corrente, houve aparente arrependimento por não ter havido a portabilidade pretendida.

Depósito em juízo pelo autor do valor do empréstimo que foi creditado em sua conta corrente, porque não tinha interesse do empréstimo e sim que houvesse a portabilidade. Presente a boa fé objetiva do consumidor.

Devolução de eventuais débitos de valores das parcelas do financiamento.

Inexistem elementos capazes de ensejar indenização por dano moral, ante a culpa concorrente do consumidor para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do contrato de empréstimo consignado, e, ao que consta nos autos, depois se arrependeu, por não ter havido a portabilidade da dívida.

Recurso do autor parcialmente provido.

Recurso do réu improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039789-97.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

João dos Reis Cardoso

Banco C6 Consignado S/A

Recorrido(s):

João dos Reis Cardoso

Banco C6 Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos, por ambas as partes, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo firmado em nome do reclamante.

2) Julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados a título de danos morais e materiais.

3) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 134587218.

Por fim, considerando que o requerente, em cristalina demonstração de boa-fé, promoveu o depósito judicial da importância outrora creditada em sua conta, fica desde já autorizada a liberação do montante de R$ 7.762,43 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) por meio de
ALVARÁ JUDICIAL
em favor do reclamado, desde que previamente informado os dados bancários pelo interessado.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95)
.”.

Em suas razões recursais, o autor pretende a reforma da sentença para que seja determinada a devolução dos valores descontados em seu benefício previdenciário, bem como seja fixada indenização pelos danos morais sofridos. O banco requerido, pretende a reforma da decisão de primeiro grau para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente improcedentes.

O caso se refere a empréstimo consignado realizado mediante fraude, pois argumenta o autor, idoso que, em outubro/2023, recebeu a ligação de uma pessoa que se identificou como funcionária do reclamado, a qual ofertou um empréstimo consignado com juros atrativos. Sustentou que, embora tenha recusado a oferta, a suposta atendente questionou se não havia interesse em realizar a portabilidade de 02 empréstimos que ele mantinha junto aos bancos “Santander” e “Parati”. Alegou que, devido à insistência, bem como a vantagem do negócio, concordou com a realização da portabilidade. Destacou que, após alguns dias, foi creditado em sua conta o valor de R$ 7.762,43. Ressaltou não ter solicitado a contratação de nenhum novo empréstimo, bem como que a suposta preposta do banco passou a exigir a devolução de parte do dinheiro creditado. Frisou que, diante da suspeita de golpe, registrou um Boletim de Ocorrências.

Tutela antecipada concedida que determinou a suspensão dos descontos e autorizou o deposito judicial da importância transferida para a conta do autor. Depósito judicial no valor de R$ 7.762,43, realizado em 21.11.2023..

O Réu argumenta a validade do contrato, alega que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancária, por meio digital, tendo o Reclamante tomado conhecimento do tipo de operação e demais cláusulas contratuais no ato da contratação. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o autor alegar que o contrato foi realizado mediante fraude, tal alegação não restou comprovada, pois, somente foi apresentado boletim de ocorrência, que se trata de prova unilateral, ônus que incumbia ao autor, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Assim, se o autor alega ter sido enganado quanto à natureza do contrato, não se tratando de portabilidade de negócios já efetivados, é ônus probatório do banco confirmar que a intenção do autor era realizar novo contrato, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Com efeito, pelos documentos juntados nos autos, restou evidenciado que o consumidor, aparentemente, se arrependeu da contratação, pois alega que a sua intenção era a portabilidade dos empréstimos, coisa que não ocorreu.

Deve ser ressaltado que a lei estadual no 11.692, de 25/03/2022, proíbe a contratação, no âmbito estadual, de empréstimos de qualquer natureza com aposentados e pensionistas, por meio de ligação telefônica.

“Art. 1o É vedado às instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil em atividade no Estado de Mato Grosso, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, realizar qualquer atividade de telemarketing ativo, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrar contratos de empréstimos de qualquer natureza.

Art. 2o É vedado às instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, celebrar contratos de empréstimos de qualquer natureza que não tenham sido expressamente solicitados pelos beneficiários a aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica.

§ 1o A celebração de empréstimos de qualquer natureza com aposentados e pensionistas de que trata este artigo deve ser realizada mediante a assinatura de contrato com apresentação de documento de identidade idôneo, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 2o Quando atendidas as condições do caput deste artigo, a celebração de contrato de empréstimo por canal não presencial, obriga a contratada a enviar as condições do contrato por e-mail, e em caso de impossibilidade, por via postal ou outro meio físico que possibilite o correto acompanhamento dos termos do contrato.

Desta forma, no presente caso, as diligências adotadas pelo autor após o recebimento do TED em sua conta corrente, aliado ao depósito em juízo do valor integral do empréstimo, é prova da vontade de cancelar o contrato, o que evidencia a sua boa-fé objetiva. Por isso, deve ser mantida a decisão que determinou o cancelamento do empréstimo consignado.

Em relação ao dano moral, a meu ver, não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente do consumidor para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do empréstimo consignado, isto é, foi ele quem aceitou os termos e, aparentemente, depois se arrependeu.

Por fim, entendo ser necessária a condenação do banco reclamado na restituição dos valores das parcelas que foram descontados, para não gerar enriquecimento sem causa.

Diante do resultado do julgamento, resta prejudicado o recurso do promovido.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo PROMOVENTE
e condeno o banco reclamado a restituir ao autor os valores descontados do seu benefício previdenciário, em razão do contrato objeto destes autos, inclusive aqueles que por ventura ocorreram no decorrer deste processo (desde que devidamente comprovados nos autos), com a incidência de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, se eventualmente houve algum desconto após a citação os juros de 1% ao mês incidirão a partir dos descontos.
Nego provimento ao recurso do Reclamado
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024